Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719339-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSICLEY DA COSTA DE JESUS AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cassicley da Costa de Jesus em face da r. decisão (ID 194175488, na origem) que, nos autos da Execução que tramita entre Consult Factoring e Fomento Mercantil – EPP e SENEFER – Construções e Empreendimentos Ltda e Outros, indeferiu o pedido do Agravante (advogado destituído pela parte Exequente) de ingresso na lide como terceiro interessado, para reserva de honorários, sob o fundamento de que o patrono deverá ingressar com ação autônoma para tal desígnio. Afirma ser credor de honorários sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) relativo à Execução e mais 11% (onze por cento) referente aos Embargos à Execução; todavia, foi ardilosamente destituído dos autos pelo Exequente que, em conluio com a parte adversa, celebrou acordo em Ação Consignatória que tramita entre as mesmas partes, sem a participação do causídico, a fim de nela levantar os valores acordados, eximindo-se do pagamento dos honorários advocatícios devidos ao advogado, ora Agravante, na Execução e respectivos Embargos. Alega que, segundo a jurisprudência deste eg. TJDFT, os honorários sucumbenciais devem ser executados nos mesmos autos da Execução do crédito principal, consoante o art. 85, § 13, do CPC/15, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Aduz que a determinação de cobrança dos honorários por meio da ação autônoma configura uma injustiça e um desprestígio ao trabalho sério e digno exercido pelo causídico durante os anos de tramitação das demandas, além de dificultar sobremaneira o recebimento do crédito. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferido o ingresso imediato do Agravante na Ação de Execução, como terceiro interessado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso concreto, não se afigura a probabilidade do direito, pois o entendimento da r. decisão agravada está em consonância com o posicionamento do c. STJ sobre a matéria, consoante os seguintes arestos da Corte Superior de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. 1. Preliminarmente, registro que o Recurso Especial do Ibama nas fls. 1.049-1.059 será julgado em momento posterior, haja vista a diversidade da matéria ora analisada. 2. Trata-se de Recurso Especial interposto por advogados que tiveram seu requerimento de integrar a lide como terceiros interessados indeferido. Argumentam a existência de interesse processual, considerando que teriam atuado por 15 (quinze) anos representando os expropriados e que eventual êxito no Recurso Especial do Ibama interferiria nos honorários advocatícios sucumbenciais aos quais alegam fazer jus. 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. De fato, o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. A propósito: AgRg nos EDc1 no AREsp 342.108/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6/3/2014; AgInt no AREsp 974.120/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 43.083/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/4/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016. 6. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1726925 MA 2018/0024922-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO NO POLO PROCESSUAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inclusão de litisconsorte no processo. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para que se para que se proceda ao regular processamento, nos autos da execução, do pedido de habilitação como litisconsorte ativo e reserva dos honorários contratuais formulado pelo agravante, nos termos do art. 557, § 1a-A, do CPC. Deu-se provimento ao recurso especial nesta Corte. II - Há jurisprudência nesta Corte Superior orientada no sentido de que, nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a cobrar os honorários advocatícios nos autos da execução, mas em uma ação autônoma. Nesse sentido: REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1790469/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/ 2021, DJe 07/06/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.744.530/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 991.469/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). A matéria relacionada à existência de coisa julgada não foi analisada na Corte a quo, nem foi objeto das contra-razões do recurso especial. Assim, falta o necessário prequestionamento da matéria. III - Correta, portanto a decisão que deu provimento ao recurso para determinar a exclusão do recorrido do polo ativo do cumprimento da sentença, ressalvado seu direito de cobrar os honorários advocatícios em ação autônoma. IV - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1.875.354 DF 2020/0117629-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator